Tribunal: CARF
Processo: 10980.914661/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914661/2012-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.414 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EDITORA GAZETA DO POVO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem (i) intime o Recorrente para
apresentar os extratos bancários do período demonstrando o recebimento do valor líquido e,
consequentemente, a efetiva retenção da contribuição em questão; (ii) manifeste-se sobre os
extratos bancários e notas ficais juntado aos autos, a fim de avaliar a correspondência entre estes
valores e aqueles informados na DCOMP, informando se a retenção do valor não homologado -
R$ 24.948,93 - foi devidamente comprovada(iii) junte aos autos o relatório resumo do
beneficiário do portal DIRF em que figure o nome do Recorrente como beneficiário; (iii) elabore
parecer conclusivo sobre o resultado da diligência. Vencido o conselheiro Rafael Zedral, que
negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belo Horizonte/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la parcialmente procedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914661/2012-23
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.414 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914661/2012-23

O presente trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
(fls. 2-6) com número de rastreamento 038071182, emitido eletronicamente em 01/10/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 28529.09664.190308.1.7.02-5304.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$188.937,59. No
despacho, foi reconhecido R$ 169.458,34.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A empresa assevera que a totalidade das retenções informadas no PER/DCOMP e
na DIPJ foram efetivamente sofridas a seu favor. Salienta que a glosa parcial da RFB na parcela
de crédito referente à retenção efetuada pela fonte de CNPJ 76.530.039/0001-82 não pode
prosperar, e apresenta cópia do informe de rendimentos correspondente para comprovar a
retenção no valor de R$ 9.716,13.
Afirma que as demais parcelas de retenções não confirmadas ou parcialmente
confirmadas decorrem de retenções sofridas em recebimento de notas fiscais de prestações de
serviços, em valores já deduzidos dos devidos encargos de retenção dos impostos.
Alega que, uma vez sofrida a retenção, é assegurado o direito de compensar o
valor para efeito de composição do imposto devido ou do saldo negativo, e que eventuais
omissões das fontes devem ser motivo de cobrança da União sobre as mesmas, sem prejuízo do
direito creditório da manifestante.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação
das compensações vinculadas.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.414 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914661/2012-23

As retenções na fonte também podem ser confirmadas, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas
retenções nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2005 que não foram
consideradas no despacho decisório.
Acerca da documentação complementar apresentada, destaque-se que os boletos
juntados aos autos além de não possuírem autenticação bancária, ou estão em branco (exemplo
fl. 299), ou preenchidos com o valor total da nota fiscal sem qualquer desconto (exemplo fl.
594), ou apenas com descontos da agência (exemplo fl. 358), que não indicam relação direta com
a fonte pagadora.
Desta forma, ainda que tenha sido apresentado o livro razão, não há comprovação
de que os pagamentos tenham ocorrido pelo valor líquido, como consequência da retenção
alegada.
Por conseguinte, impossível aferir o argumento da contribuinte de que sua
escrituração contábil foi efetuada de forma correta, afinal, a legislação ampara a escrituração
realizada dentro dos ditames legais e comprovada por documentos hábeis, o que não está
demonstrado nestes autos.
Observe-se que é ônus da interessada instruir sua petição com todos os elementos
de prova hábeis a amparar o direito creditório alegado, ficando precluso o direito à posterior
juntada, salvo se demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos (Dec. 7.574/2011, art. 57, § 4o). (...)
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para reconhecer direito creditório remanescente, além do já
admitido no despacho decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2005, no
valor de R$ 2.637,96 e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que (i) “independentemente de eventual omissão das
fontes pagadoras na informações prestadas à Receita Federal (DIRF), o fato é que as retenções
de IR estão comprovadas, não podendo a Recorrente ser prejudicada com a indevida subtração
do seu direito creditório, por questões meramente formais, especialmente por ações/omissões de
terceiros”; (ii) “a Recorrente juntou à sua manifestação de inconformidade os documentos que
justificam a origem do direito creditório, inclusive a totalidade das notas fiscais com destaque
das retenções do imposto de renda e a sua escrituração contábil com os respectivos lançamentos
de tais valores.
É o relatório.
VOTO
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.414 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914661/2012-23

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de IRPJ retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas PER/DCOMP’s.
Após não ter a sua compensação homologada, a recorrente anexou aos autos as
cópias das notas fiscais dos serviços prestados com o objetivo de demonstrar que nelas é possível
perceber informações a respeito do valor total da nota, dos destaques de tributos, dentre os quais
o IRPJ, além do valor líquido a receber.
A DRJ/DF, contudo, entendeu que os documentos não seriam provas hábeis das
retenções pretendidas. Nesse sentido, além de ter destacado que “Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário”, entendeu que “os
boletos juntados aos autos além de não possuírem autenticação bancária, ou estão em branco
(exemplo fl. 299), ou preenchidos com o valor total da nota fiscal sem qualquer desconto
(exemplo fl. 594), ou apenas com descontos da agência (exemplo fl. 358), que não indicam
relação direta com a fonte pagadora”.
Este entendimento merece uma observação.
Inicialmente, deve-se esclarecer que ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar a contribuição retida por
ocasião do pagamento a ela realizado pelas pessoas jurídicas contratantes. E muito embora ele
não tenha trazido aos autos os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, apresenta outros
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.414 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914661/2012-23

elementos, de forma sistematizada, que servem ao menos como indício de prova a favor do
sujeito passivo.
No que diz respeito a esses documentos, observa-se que o julgador de primeira
instância não apresentou análise detalhada acerca deles, tendo apenas citado três supostas
incongruências apresentadas, dentre os vários documentos apresentados. Entendo que essa
análise superficial não é a melhor solução.
Todavia, é importante destacar que embora a prova do direito ao crédito não se
faça apenas mediante a apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é
entendimento do CARF que o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros
documentos idôneos para a averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Assim, embora as retenções de IRPJ não tenham sido devidamente comprovadas
mediante a juntada do comprovante de retenção, existem indícios de sua ocorrência, motivo pelo
qual mostra-se razoável a conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Conforme acima destacado, a recorrente apresentou a cópia das notas fiscais
contendo os valores brutos e líquidos de cada operação, mas deve também apresentar extratos
bancários legíveis, de modo organizado e integrais (sem qualquer parte omissa), demonstrando o
recebimento dos valores líquidos, com vistas a comprovar a efetividade da retenção dos tributos
pelas fontes pagadoras.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os extratos bancários do período, bem como para que a Unidade de
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.414 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914661/2012-23

Origem analise e se manifeste a respeito dos documentos anexados aos autos, inclusive os
extratos bancários e as notas fiscais apresentadas, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem como com aqueles informados na
PER/DCOMP (informando se a retenção do valor não homologado, R$ 24.948,93, foi
devidamente comprovada). Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser
intimado a se manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar os extratos bancários do período
demonstrando o recebimento do valor líquido e, consequentemente, a efetividade da retenção da
contribuição;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste sobre os extratos bancários e sobre as
notas ficais, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os valores constantes das
notas fiscais, bem como com aqueles informados na DCOMP (informando se a retenção do valor
não homologado, R$ 24.948,93, foi devidamente comprovada);
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado
a se manifestar nos autos.
(iv) seja juntado o relatório, resumo do beneficiário do Sistema DIRF, em que
figure o nome do recorrente como beneficiário
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 1197
DF CARF MF
Original